Tribunal: TJDFT
Processo: 0712569-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712569-41.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: M. C. A. A., B. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DARC DE OLIVEIRA ANDRADE D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator